Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727395-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATAL ALVES ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a providenciar o procedimento CE – URETEROLITOTOMIA no prazo de 90 dias corridos. Pretende o autor a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o procedimento no prazo de 30 dias. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. O recorrente foi inserido no SISREG III em 11/09/2020 com classificação vermelho-emergência (ID 63119406 - Pág. 5) e, posteriormente, em 01/11/2023 amarelo-urgência (ID 63119406 - Pág. 6). Apesar de já ter sido ultrapassado o prazo definido pelo CNJ para realização de cirurgia (180 dias), não há nada nos autos que indique perigo de vida para justificar a tutela antecipada requerida. Além disso, o juízo a quo fixou prazo para o cumprimento da sentença. No caso, há que ser observado o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável em relação a terceiros, no caso, aqueles que estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito